Tribunal: TJDFT
Processo: 0742666-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742666-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA SOUZA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença (processo no 0706500-44.2025.8.07.0018), lastreada no título exarado na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu o direito dos servidores substituídos pelo SINDAFIS à implementação da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, bem como ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, com os respectivos reflexos remuneratórios. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 04/02/2026 a 12/02/2026 (ID 79760876). No ID 79972842, o Distrito Federal apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da ocorrência de fato superveniente, alegando que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença de origem (Acórdão proferido na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018) teria tido sua eficácia suspensa por decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal. Passo a análise. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória com pedido de tutela de urgência (processo no 0746148-85.2025.8.07.0000) em face do título exequendo (Acórdão proferido na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018). O Desembargador relator da referida ação, Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 1a Câmara Cível, em sede de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a inicial, acolheu o recurso, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da ação rescisória. Nesse contexto, diante da possibilidade de desconstituição do título judicial no qual se funda o cumprimento de sentença de origem, a suspensão do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, determino a retirada de pauta o sobrestamento até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Oficie-se comunicando esta decisão ao d. Juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator